Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-72.2020.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001026-72.2020.8.11.0021

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - CNPJ: 14.950.729/0004-86 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA GANASSINI QUINTANILHA - CPF: 536.483.901-04 (APELADO), ENY BARTZ GANASSINI - CPF: 344.448.071-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALESSANDRA GANASSINI QUINTANILHA - CPF: 536.483.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENY BARTZ GANASSINI - CPF: 344.448.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, sem resolução de mérito, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, após desistência fundamentada na Lei Estadual nº 10.496/2017.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios quando o ente público desiste da execução fiscal com base em dispositivo legal que autoriza a não cobrança judicial de créditos abaixo do limite estabelecido.

III. Razões de decidir

A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de ações de execução fiscal cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, sem prejuízo da exigibilidade do crédito por via administrativa.

O dispositivo legal configura uma faculdade do ente público, condicionada à inexistência de embargos ou garantias, não podendo resultar em ônus à Fazenda Pública.

O pedido de desistência fundamentado em lei não caracteriza sucumbência, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública desiste da ação de execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, tendo em vista a faculdade legal conferida para a não cobrança judicial de créditos abaixo do limite estabelecido."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.496/2017,
arts
. 2º, 5º e 6º; CPC, art. 90, §4º.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos,
na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001026-72.2020.8.11.0021, ajuizada pelo apelante em desfavor de ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o exequente em honorários, nos seguintes termos (ID. 268420779):

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
Eny
Bartz
Ganassini
& Cia Ltda - EPP, sendo que a parte Exequente manifestou-se requerendo a desistência e postulando pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação, em razão de que a Certidão de Dívida Ativa executada não mais ultrapassa o montante de 160 UPF/MT - R$38.030,40, conforme previsto no art. 2º c/c art. 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, que prevê o direito da parte exequente de desistir de ações de execução fiscal, nos casos em que os créditos nelas exigidos não ultrapassem o valor de 160 (cento e sessenta) UPF/MT.

Como não houve o oferecimento de embargos/impugnação com conteúdo de direito material, desnecessário o consentimento da parte Executada para a desistência.

Ressalto que a desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Deste modo, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário,
EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro nos
arts
. 485, inciso VIII, e 775, ambos do Código de Processo Civil, e art. 2º c/c art. 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Sem custas. Com efeito, condeno o Exequente Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, conforme art. 90, §4°, do Código de Processo Civil.

Dou por transitada em julgado nesta data esta decisão, haja vista a notória falta de interesse processual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Água Boa/MT, datado e assinado digitalmente.

Luís Otávio Tonello dos Santos

Juiz de Direito Substituto
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que os honorários devem observar o princípio da causalidade, porquanto
“(...)
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
”.

Ao final,
“requer
o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados, de modo que seja afastada a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais”.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos,
na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001026-72.2020.8.11.0021, ajuizada pelo apelante em desfavor de ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, MT, que, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o exequente em honorários.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
21.05.2020
,
a presente ação
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2020275893, cujo valor alcançava a importância de
R$ 80.433,91 (oitenta mil e quatrocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos).

Extrai-se dos autos que, após o transcurso processual, a Fazenda Pública requereu a desistência, em razão do valor do crédito, com fundamento na Lei nº 10.496/2017.

Sobreveio, então, sentença, em
04.10.2024
, que julgou extinto o feito e condenou
“(...)
o Exequente Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, conforme art. 90, §4°, do Código de Processo Civil”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que, a Lei Estadual nº. 10.496/2017, dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu art. 2º foi autorizado a Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”.

Além disso, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in
verbis
:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo
único Na
apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”

Ademais, caso o montante apurado for
inferior
a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado
está autorizada a desistir da ação
, conforme art. 5º da Lei Estadual supracitada, vejamos:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º”.

Ocorre que a referida norma estabelece, na verdade, uma faculdade do ente público em desistir de ações com valores inferiores ao referido montante,
desde que isso
não
implique em ônus ao ente público
, veja-se:

“Art. 5º

Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações
de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o
caput

fica condicionada
à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante,
sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.”

Outrossim, os créditos permanecem exigíveis:

“Art. 6º

A sustação da cobrança judicial
e o não ajuizamento dos créditos
referidos nesta Lei não importará em inexigibilidade
dos mesmos
, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa
da Fazenda Pública Estadual,
cuja cobrança prosseguirá por via administrativa,
sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado.

Logo,
não
se mostra correta a condenação em honorários quando o pedido de desistência foi com amparo no referido dispositivo legal, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença atacada e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Água Boa, que nos autos da
Execução Fiscal n.º
1001026-72.2020.8.11.0021 homologou o pedido de desistência da ação em razão de que a Certidão de Dívida Ativa executada não mais ultrapassa o montante de 160 UPF/MT - R$38.030,40, conforme previsto no art. 2º c/c art. 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 e, por conseguinte, condenou o Exequente Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrado em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, conforme art. 90, §4°, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Fazenda Público Estadual argui em síntese que não cabe condenação em honorários sucumbenciais no caso de desistência da execução fiscal com fulcro na
Lei Estadual nº 10.496/2017.

A relatora
Desa. MARIA APARECIDA FAGO
votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem.

Sabe-se que, no caso de desistência da ação pela parte autora, é cabível a condenação da parte que desistiu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A parte autora somente não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais se a desistência ocorrer antes da anualização processual e/ou se a parte requerida, devidamente citada, não apresenta defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020,
DJe
19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ART. 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo ocorrido o pedido de desistência, após o comparecimento espontâneo da parte requerida e perfectibilizada a
angularização
processual, cabe ao autor o pagamento do ônus sucumbencial
. [...]”.
(TJMT - N.U 1007884-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/
2024)

“APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA - DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/1980 - ART. 90 DO CPC - TEMA 1.002 STF - ART. 85, § 3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO
- RECURSO PROVIDO. 1 - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2-
Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
3- Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 4-Recurso Provido”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013213-72.2009.8.11.0003, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024)

Outrossim, o legislador estadual, ao elaborar a Lei n. 10.496/17, que autoriza a desistência da execução fiscal de valor inferior à 160 (cento e sessenta) UPF/MT, previu a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando o executado não apresenta defesa, como cito:

“
Art. 2º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

[...]

Art. 5º
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução
, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada
desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual
”.

Com efeito, no caso dos autos, ainda que o pedido desistência da execução tenha sido formulado pela Fazenda Pública Estadual, com amparo no art. 2º e do art. 5º, Parágrafo Único, da Lei n. 10.496/17, uma vez que a parte executada foi citada e apresentou defesa (exceção de
pré
-executividade), mostra-se cabível a condenação do desistente ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nessa vertente tem se pronunciado esta e. Corte em casos análogos,
in
verbis
:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Desistência da Ação. Honorários Advocatícios. Recurso desprovido. [...] 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal de pequeno valor, da qual o Estado desistiu com base no artigo 5º da Lei 10.496/2017. Recurso busca afastar a condenação em honorários advocatícios com base na ausência de imposição de honorários nesses casos. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em desistências da execução fiscal após a defesa do executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência
. 4. O entendimento do STJ, consolidado na Súmula 153, sustenta que a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após embargos ou defesa, arca com a verba honorária devido ao ônus processual decorrente da desistência após provocação do contraditório”. (N.U 1002617-56.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – [...] DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §§2º E 5º, DO CPC – [...] 6-
A posterior desistência da execução fiscal pelo Estado, fundamentada na Lei Estadual nº 10.496/2017, ocorreu apenas porque o valor atualizado da CDA tornou-se inferior ao limite de 160
UPFs
,
[...] .
7- Nos termos da Súmula 153 do STJ, a desistência da execução fiscal após a impugnação do débito não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios
. [...]”.
(N.U 1000362-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

Diante do exposto, peço vênia a eminente relatora
Desa. MARIA APARECIDA FAGO
para
apresentar voto divergente,
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir ao voto divergente apresentado pelo Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025